Tribunal: TJBA
Processo: 8189083-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189083-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUPO LOJAS LTDA Advogado(s): DENIS DONAIRE JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.223 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO ENTRE “VALOR DA OPERAÇÃO” E “PREÇO DO SERVIÇO”. INEXISTÊNCIA DE “DISTINGUISHING” PELA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTE DE APLICAÇÃO VINCULANTE, NA FORMA DO ART. 926 E 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS IMPLÍCITA E ADEQUADAMENTE ANALISADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao aplicar a tese firmada no Tema 1.223 do STJ, sob o argumento de que referido precedente se limitaria às operações de circulação de mercadorias, cuja base de cálculo do ICMS seria o “valor da operação”, não alcançando as hipóteses de prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, cuja base seria o “preço do serviço”. 2. Tal distinção, contudo, não possui respaldo jurídico relevante. A “ratio decidendi” do Tema 1.223 do STJ — que reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS por configurar repasse econômico — se aplica indistintamente às diversas hipóteses de incidência do imposto previstas no art. 13 da LC 87/96, não havendo diferenciação ontológica entre “valor da operação” e “preço do serviço” que justifique tratamento jurídico diverso. 3. A base de cálculo do ICMS, seja nas operações de circulação de mercadorias ou nas prestações de serviço, corresponde ao valor econômico da atividade tributada, abrangendo o total cobrado do adquirente ou tomador, nos termos da legislação complementar, inclusive os tributos federais repassados no preço. 4. Ora, o precedente firmado no REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223/STJ) não impôs restrição quanto à espécie de operação tributada, sendo plenamente aplicável ao caso concreto, independentemente da nomenclatura adotada pelo legislador infraconstitucional. 5. Não há omissão quanto aos princípios constitucionais invocados (legalidade, capacidade contributiva, vedação ao confisco), os quais foram implicitamente analisados na aplicação do precedente vinculante, conforme autoriza o art. 489, §1º, IV, do CPC. A ausência de referência expressa a cada dispositivo constitucional não configura omissão, mas tão somente inconformismo com o resultado da decisão. 6. Agravo interno que visa apenas rediscutir matéria já decidida à luz de tese firmada em recurso repetitivo, sem demonstrar distinção juridicamente relevante ou "error in procedendo". 7. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8189083-41.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante LUPO LOJAS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .